Tribunal: STF
Processo: CJ 6074
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-24
Data de publicação: 1977-08-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO TEM QUALQUER INTERESSE A UNIÃO
EM AÇÃO POSSESSORIA NA QUAL CONTENDEM PARTICULARES E EM QUE ELA NÃO
INTERVEIO NEM COMO AUTORA, RE, ASSISTENTE OU OPOENTE, AINDA QUE SE
TRATE DE TERRENO DE MARINHA, SITUAÇÃO QUE NÃO E INFIRMADA PELOS
LITIGANTES. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, PARA O FIM
SER DECLARADO COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.